Tribunal: TJMT
Processo: 0021457-56.2010.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021457-56.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), VANESSA DOS SANTOS COSTA - ME (NOME FANTASIA ACOUGUE PRINCIPAL) (APELADO), VANESSA DOS SANTOS COSTA - CPF: 000.199.741-67 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), VANESSA DOS SANTOS COSTA - CNPJ: 07.469.233/0001-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL
— EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA — POSTERIOR A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
— CABIMENTO - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
TEMA 1002
–
SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1-Na hipótese de execução fiscal em que houve o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), pelo exequente, após a citação do executado e apresentação de defesa, é devida a aplicação do princípio da causalidade, ou seja, a análise sobre quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus do pagamento dos honorários advocatícios.

2- Prevalece o entendimento de que
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor recebido a título de honorários sucumbenciais ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

3-Recurso
Desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado De Mato Grosso
contra
sentença
proferida pelo
Núcleo de Justiça Digital
, que nos autos da Execução fiscal nº.
0021457-56.2010.8.11.0002
,
julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso III do Código de Proce
sso Civil, condenando a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatíci
os conforme a normativa da súmula 153 do STJ e no art. 85, §3ª, inciso II, do Código de Processo Civil.

Aduz o Estado de Mato Grosso
que
apesar de reconhecido pelo
Superior Tribunal de Justiça o cabimento de honorários advocatícios quando a Defensoria Pública atua contra pessoa jurídica de direito público da qual não é parte integrante,
tal entendimento não deve ser aplicado no
caso em questão. Além disso,
sustenta

que
após a Emenda Constitucional nº
80/2014, a Defensoria Pública passou a ter prerrogativas semelhantes às da Magistratura e do Ministério Público, não sendo mais cabível a condenação em honorários advocatícios
, isso por conta do
princípio da simetria remuneratória entre essas instituições.
Argumenta, ainda
,
que nos termos da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio,
sendo
vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença a quo.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Ressai dos autos da execução fiscal n.º
0021457-56.2010.8.11.0002
que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Execução Fiscal em desfavor de
VANESSA DOS SANTOS COSTA-ME e VANESSA DOS SANTOS COSTA
, visando o recebimento do crédito tributário decorrente
da falta de recolhimento do ICMS Garantido Integral
descritos na Certid
ão
de Dívida Ativa n.º
20097108
no valor de R$
6.280,02.

O despacho citatório foi proferido em
27/06/2012
ID
209368946
.

Em
19/06/2015 (
ID
209368946, pág. 19
) houve citação da Executada Vanessa dos Santos Costa.

Em
01/02/2023 foi expedido edital para
citação
da parte Executada Vanessa dos Santo
s Costa ME.

Em seguida, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou Exceção de
Pr
é
-Executividade pleiteando o reconhecimento da inconstitucionalidade do regime de apuração do ICMS Garantido Integral e s
e assim não entender, que fosse reconhecida a prescrição intercorrente
em ID 209368958
, 15/07/2023.

O Estado de Mato Grosso
informou o cancelamento administrativo da CDA,
em sede de contrarrazões
e
requereu

a extinção do processo em relação a
cobrança do ICMS Garantido Integral
ID 209368961

A sentença foi proferida em 25/01/2024 (ID 209368967), julgando extint
o o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando o Exequente ao pagamento de
honorários
advocatícios
, nos termos da súmula 153 do STJ
e no art. 85, §3ª, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se que o cerne do presente recurso reside na análise da assertividade do Juízo a quo
ao condenar o Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Inicialmente cumpre salientar o disposto no artigo 26, da Lei 6.830/80 que prevê:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a norma contida no artigo 26 da LEF somente se aplica nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

In
casu
, r
egistra-se que
o Estado de Mato Grosso somente em fase de impugnação informou acerca do cancelamento administrativo da CDA, que
ocorreu após a citação editalícia, tendo sido apresentada defesa, sob a forma de Exceção de
Pré
-Executividade, o que evidencia o efetivo labor da Defensoria Pública e justifica o arbitramento de honorários de sucumbência.

Ademais, dispõe o artigo 90 do Código de Processo Civil:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.”.

Imperioso ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF) por meio do julgamento do Tema n.º 1.002 em 26/06/2023, firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada, reforçando que o valor recebido deve ser exclusivamente destinado ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais
nºs
45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das
seguinte teses
de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO
DJe
-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

Cumpre salientar que a imposição do ônus processual no Direito Brasileiro se norteia pelo princípio da causalidade, que estabelece que aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com as despesas dele decorrentes.
Além disso, em sede de recurso repetitivo no
REsp.
1.111.002/SP, de Relatoria do Min. MAURO CAMPBELL MARQUES (tema 1431), a colenda Corte definiu que a extinção da execução fiscal por cancelamento do débito pelo exequente, após a citação do executado e apresentação de defesa, enseja a aplicação do princípio da causalidade, ou seja, a análise sobre quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus do pagamento dos honorários advocatícios.

Desse modo, registra-se que a isenção prevista no art. 26 da Lei 6.830/19802, só se aplica quando a extinção da execução fiscal ocorrer antes da citação do devedor, de forma voluntária pelo exequente, que não é o caso dos autos.

Assim sendo,

resta indiscutível que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência,
é devidamente cabível, visto que evidenciado o labor da instituição no exercí
cio da curadoria
especial.

Tem-se o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. 1. A Fazenda Pública pode cancelar a CDA a qualquer tempo. 2. Se cancelada a CDA antes da sentença, a execução extingue-se sem ônus para as partes, nos termos do art. 26 da LEF. V.V EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 26 DA LEF. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 26 da Lei nº 6.830/80 dispõe que se antes da decisão de primeira instância, a inscrição da Dívida Ativa for a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Ocorre que, o art. 26 da LEF implica, de acordo com entendimento pacífico do col. STJ, quando cancelada a inscrição da dívida ativa em executivo fiscal e já tendo ocorrido a citação do devedor, mesmo sem resposta e o feito for extinto acarreta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas e honorários advocatícios, uma vez que a apelada foi obrigada a constituir advogado e teve despesas que devem ser reembolsadas.

(TJ-MG - AC: 03698284720118130079 Contagem, Relator: Des.(a) Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 19/02/2019, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2019).

Com efeito, do que se vê dos autos,
inequívoco que o Exequente deve arcar com os honorários diante da cristalina sucumbência, visto que Fazenda Pública deu margem à arguição
de ilegalidade e inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral
, diante do
posterior
cancelamento administrativo da inscrição em Dívida Ativa
em consequência do
reconhecimento
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
mantendo incólumes os termos e fundamentos da sentença.

Cumpra-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024